Tribunal: TCU
Processo: 028.887/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação relativa a supostas irregularidades em licitação para as obras do campus Litoral da UFRGS, em Tramandaí/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Procuradoria da República no Rio Grande do Sul sobre os indícios de irregularidades na construção do "Campus Litoral Norte" da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Município de Tramandaí; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa de Ário Zimmermann e José João Maria de Azevedo; 9.3. rejeitar as razões de justificativa de Edy Isaías Junior e Alberto Tamagna; 9.4. aplicar a multa prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, em desfavor de Edy Isaías Junior e Alberto Tamagna, no valor individual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.